Tribunal: TJSP
Processo: 9000479-41.2019.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000479-41.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante MARCELO
RODRIGUES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000479-41.2019.8.26.0625 -Voto no 14.744
2
VOTO no. 14.744
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 9000479-41.2019.8.26.0625
Comarca: Taubaté 1a Vara das Execuções Criminais
Execução no. 1.068.429 (origem)
Agravante: MARCELO RODRIGUES
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE PRISÃO
ALBERGUE DOMICILIAR. Recurso interposto por
sentenciado que cumpre pena em regime fechado
por
roubos
circunstanciados
e
associação
criminosa em face de decisão através da qual se
indeferiu o benefício. Existência de informações
acerca da possibilidade de acompanhamento
médico no estabelecimento prisional, destacando-
se a manifestação contrária do sentenciado
quanto
à
realização
de
radioterapia.
Comprovação de que o reeducando vem recebendo
tratamento adequado e contínuo no cárcere.
Agravo improvido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo em execução interposto por MARCELO
RODRIGUES diante da decisão observada a fls. 28/29, através da qual se
indeferiu pedido de prisão albergue domiciliar. Diz a Defensoria Pública
que o sentenciado apresenta diagnóstico de doença grave, com risco de
morte, daí o cabimento do benefício. Sustenta que, apesar dos cuidados
prestados, o paciente continua acometido pela patologia, de modo a se
verificar situação excepcional. Pede, pois, a concessão da prisão
domiciliar, nos termos do artigo 117, II, da Lei de Execução Penal, sob
pena de caracterização de “dupla penalização” ao condenado (fls. 38/44).
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.
47/49), o juiz da execução manteve a decisão recorrida (fls. 50),
manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000479-41.2019.8.26.0625 -Voto no 14.744
3
do recurso (fls. 60/62).
É o relatório.
O recurso não vinga.
Com efeito, segundo se infere, o agravante cumpre pena
total de trinta e sete (37) anos de reclusão em regime inicialmente
fechado diante de condenações por roubos duplamente circunstanciados e
associação criminosa, com término do “castigo” previsto somente para 11
de agosto de 2.046 (ou 20 de outubro de 2.040, considerando-se o artigo
75, do Código Penal (fls. 51/55).
O julgador singular, porque o sentenciado vem recebendo
acompanhamento médico necessário e especializado na unidade prisional
que se encontra, indeferiu o pedido deduzido pela Defensoria Pública,
salientando que, “a despeito da gravidade a patologia, não há indicação de
tratamento para fins de controle ou redução do tumor, havendo também
notícia de que para aliviar os sintomas, o sentenciado vem recebendo
tratamento adequado, tanto na unidade prisional, quanto por intermédio da
rede de saúde pública, quando necessário. Ademais, sua permanência no
cárcere não impede ainda que dificulte que faça uso de medicamentos,
tampouco agrava sua patologia, que também não constitui fator
comprometedor de sobrevida. Acrescente-se que para fins de evolução ou
tratamento da doença, nenhuma diferença faz o fato de estar recluso, a
exceção do efeito psicológico, por óbvio.” (fls. 28/29).
A respaldar a decisão, verifica-se que o agravante foi
levado à Escola Paulista de Medicina, onde foi examinado pelo Chefe da
Disciplina de Neurologia, o qual concluiu que, “Devido a grande volume da
lesão e acometimento de nervos cranianos baixos e de vasos sanguíneos
intra e extra-cranianos, durante o intra-operatório existe risco de vida e, no
pós operatório, há risco de sequelas graves que incluem déficits
neurológicos irreversíveis, paralisias, déficits de deglutição, dificuldade
respiratória, fístula liquórica e infecção, podendo inclusive ficar dependente
para as atividades de vida diária. (...) Por outro lado, a radioterapia pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000479-41.2019.8.26.0625 -Voto no 14.744
4
ser utilizada como forma de tratamento e apresenta controle do crescimento
da lesão em 10 anos em até 97% dos casos”, bem como que “no momento,
o paciente não apresenta restrições quanto a sua funcionalidade” (fls.
04/05, grifou-se).
Não bastasse, no dia 02 de agosto de 2.019, confirmou o
médico da unidade prisional na qual MARCELO se encontra recolhido, Dr.
Benedito Antônio Cardoso, que não há indicação de procedimento
cirúrgico devido aos enormes riscos de sequelas posteriores ou até mesmo
risco de vida. Salientou, ainda, que, após ser cientificado dos riscos da
radioterapia, “sendo o mais provável deles, um comprometimento das
artérias que irrigam o cérebro desse lado, levando no mínimo a um quadro
de sequela neurológica de hemiplegia”, o sentenciado manifestou-se
contrário à realização do procedimento. No mais, destacou que são
ministrados medicamentos para os sintomas decorrentes da doença
(relatório médico de fls. 11/13, grifei).
Pontue-se, ainda, que, embora o mesmo médico, no dia
20 de setembro de 2.019, tenha declarado que a “Unidade não dispõe de
condições para um bem estar mínimo para as complicações que o preso tem
apresentado, com dores de cabeça diária e cada vez mais forte e
sangramento quase que semanal em ouvido esquerdo com dor e febre”,
reiterou que o sentenciado vem sendo cuidado de forma sintomática (fls.
26), além de informar o Diretor Técnico da Unidade Prisional que “a
estrutura existente atende a prestação de saúde ao preso Marcelo
Rodrigues, porém sem levar em conta uma situação emergencial que
poderá acometer toda a população aqui recolhida, mesmo porque o
tratamento sugerido de controle do tumor poderá apresentar graves danos à
saúde do paciente, o que não mudará a situação atual” (fls. 25, grifou-se).
Nesse tom, considerando que o sentenciado sofre de
moléstia incurável (tumor de 2cm de diâmetro em sua cabeça inoperável) e
recusou se submeter à radioterapia devido aos riscos que o tratamento
implicaria, verifica-se que MARCELO vem recebendo tratamento adequado
e contínuo no cárcere, sendo examinado dentro e fora do estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000479-41.2019.8.26.0625 -Voto no 14.744
5
penal, inclusive por médico especializado, além de receber medicação para
tratamento dos sintomas.
Ressalte-se que a prisão domiciliar teria cabimento
somente diante de condenado já galgado ao regime aberto ou acometido de
doença grave em hipóteses excepcionais, onde não se verifique a
possibilidade, de forma comprovada e incontroversa, de se conferir
assistência médica ou tratamento adequado na unidade prisional em que
se encontra, consoante artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal.
Neste sentir, decisão desta Colenda Corte Estadual, in
verbis: “Dos documentos juntados aos autos verifica-se que o agravante
suporta as sequelas de um acidente vascular cerebral há cinco anos, já
identificados de há muito, tanto as referidas sequelas, quanto o tratamento
que deve seguir, o que se vislumbra, inclusive, pela vasta documentação
existente nos autos, acerca das reiteradas consultas médicas e ofícios que
retratam o empenho da direção da unidade prisional para que receba o
tratamento adequado. (...) relatório médico deu conta de que ele se encontra
em tratamento neurológico (...), com consultas agendadas (...) afastado, de
toda sorte, o risco de morte em decorrência dessa patologia” (TJESP,
Agravo
em
Execução
no.
9000033-10.2017.8.26.0269,
Relator
Desembargador MARCO ANTÔNIO COGAN, julgado 11-5-2017, grifei).
Julgado do Superior Tribunal de Justiça reforça tal
posicionamento, litteris: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PLEITO DE
PRISÃO
DOMICILIAR.
(...)
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
PRECARIEDADE
DO
ESTADO
DE
SAÚDE
DO
APENADO
E
DA
IMPOSSIBILIDADE DESTE RECEBER O TRATAMENTO ADEQUADO NO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. Embora o art. 117
da Lei das Execuções Penais disponha que somente será concedida prisão
domiciliar aos apenados em regime aberto, a jurisprudência desta Corte
consolidou-se no sentido da possibilidade de deferimento do benefício,
excepcionalmente, aos condenados a cumprir pena em regimes mais
gravosos, desde que demonstrada, de forma incontroversa, a gravidade da
moléstia e a impossibilidade de o apenado receber o tratamento devido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000479-41.2019.8.26.0625 -Voto no 14.744
6
estabelecimento prisional onde se encontra custodiado. 2. Não obstante o
fato de o apenado efetivamente apresentar limitações físicas, tendo sido
acometido por acidente vascular encefálico isquêmico, não restou
demonstrada a impossibilidade de prestação da devida assistência médica
o estabelecimento penal em que se encontra recolhido, bem como a
precariedade do seu estado de saúde. 3. Hipótese na qual os atestados
médicos acostados aos autos apenas evidenciam (...) que foram deferidos os
pedidos de saída para realização de tratamentos médicos. (...) 5. Ordem
denegada” (STJ, HC 84.685/RS, Relatora Ministra JANE SILVA

Desembargadora convocada do TJ/MG, grifei).
Destarte, diante da documentação acostada, dessume-se
estar o recorrente recebendo os cuidados necessários por parte do Estado,
sem se verificar quadro clínico apto a justificar a prisão domiciliar, daí o
acerto da decisão agravada.
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, mantendo a decisão impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)